Tribunal: TJDFT
Processo: 0706097-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Processo : 0706097-51.2020.8.07.0018 DESPACHO O autor-apelado comparece nos autos para requerer a tutela antecipada recursal, de caráter incidental (id. 29523861). Relata que ajuizou a presente demanda em desfavor da CAESB, em razão de problemas identificados no medidor de consumo de água. Pediu na origem a tutela de urgência a fim de assegurar o direito de depositar em juízo os valores controvertidos. Aduz que, inicialmente, o juízo a quo indeferiu a liminar pretendida, sendo o ato decisório reformado em sede de agravo de instrumento, distribuído sob o no 0745313- 73.2020.8.07.0000, concedendo a tutela em decisão monocrática do Relator (id. 26216504). Anota que, transcorrido os atos processuais, o pedido foi julgado procedente na sentença de id. 26218628, posteriormente integrada em resposta aos embargos de declaração (id. 26218632 e 26218638). Argumenta que posteriormente sobreveio o julgamento do mérito do agravo de instrumento (id. 26218642), revogando a liminar outrora deferida. Registra que, nada obstante a sentença de procedência do pedido autoral, a companhia ré protestou no cartório de notas suposta dívida do autor, o que tem provocado inúmeros problemas ao consumidor. Sustenta que além da probabilidade do direito em sentença favorável, há indiscutível risco de dano nas cobranças protestadas e risco de corte no fornecimento de água. Pede, ao final, o deferimento da tutela provisória recursal para determinar: (a) a suspensão de cobranças e protestos; (b) a proibição no corte de água; (c) a substituição do hidrômetro; (d) a aplicação de multa pelo descumprimento. Nada a prover. A tutela provisória de urgência em caráter incidental pressupõe a existência de recurso ou ação originária da competência do tribunal (art. 136 e seguintes do RITJDFT) em tramitação e, quando antecedente, deverá ser requerida ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Inteligência dos artigos 299, 303 e 305, do CPC. Logo, inviável o pedido de tutela “recursal” pela parte que não recorreu e, no caso, o autor não apelou da sentença. Ademais, “As contrarrazões de recurso não são o meio processual adequado para se deduzir pedidos de reforma da sentença. Cabendo à parte fazê-lo em razões de apelação” (Acórdão n. 1078245, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 28/02/2018). Assim, se o apelado não poderia usar das contrarrazões para formular pedidos em revisão da sentença, nem pedir tutela de urgência, se não recorreu ao menos adesivamente, também não pode formular pedido em petição avulsa. Enfim, o atual pleito não trata de medida de urgência a ser apreciada por esta Relatoria ou mesmo pelo Colegiado. Diversamente, em parte o apelado busca o cumprimento da sentença condenatória em obrigações de fazer (recalculo de contas pelo consumo médio dos últimos doze meses e verificação de hidrômetro para substituição eventual). Destarte, pretendendo o cumprimento dessa decisão, tal como para fixar e exigir multa, o pedido deve ser dirigido ao Juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC, que avaliará a possibilidade. Com efeito, de regra a apelação contém o efeito suspensivo (art. 1.012 do CPC), remetendo ao cumprimento provisório da sentença sob o regime previsto no art. 520 e seguintes e art. 536 e seguintes, todos do CPC. Intime-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 03 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator